Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717462-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA FERNANDEZ PHILIPOVSKY AGRAVADO: WEMERSON BORGES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Cristina Fernandez Fhilipovsky pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via CCS-Bacen e Censec. Em suas razões, a agravante sustenta que realizou diversas diligências, a fim de localizar bens ou valores no nome do agravado, contudo, todas restaram infrutíferas. Aduz que o indeferimento das pesquisas nos sistemas CCS-Bacen e Censec impede a efetivação da execução e viola princípio da cooperação. Argumenta que já houve quebra de sigilo bancário do executado em pesquisas anteriores via Sisbajud, tornando a medida proposta menos invasiva do que as já realizadas. Alega que o perigo de dano irreparável decorre da remessa dos autos ao arquivo e do início do transcurso do prazo prescricional. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via CCS-Bacen e Censec. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma análise perfunctória, há de se reconhecer que, apesar do esforço argumentativo expendido pela agravante, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Com efeito, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, foi criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais. Logo, não se confunde nem se equipara com uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis passíveis de constrição. Ademais, sendo a Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0 acessível à parte credora extrajudicialmente, reputa-se desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Por sua vez, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro- CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN no 3.347/07, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. Além disso, o referido cadastro se baseia na mesma base de dados do Sisbajud, já constando nos autos de origem a realização de pesquisa recente via Sisbajud (ID no 189172463 – processo de origem). Portanto, à primeira vista, no caso em tela, inexiste necessidade ou mesmo utilidade da requisição judicial pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a ausência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator